Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-55.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000817-55.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORDEMILTO SILVEIRA AGUIAR

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL MONTEIRO DA ROCHA

Advogado(s)
:
ALAN ANDERSON NASCIMENTO PITOMBO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO SOBRE CERCEAMENTO DE ACESSO À RESIDÊNCIA. POSSE COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTOS, PROVA TESTEMUNHAL E INSPEÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE INADMISSÍVEL NA VIA POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VIAS DE ACESSO QUE NÃO AFASTA O ESBULHO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de reintegração de posse ajuizada por particular em face de dois réus, sustentando que teve o acesso à sua residência obstruído por cerca erguida na área que há tempos possuía mansa e pacificamente.

2.

Concessão de medida liminar e, ao final, sentença de procedência, proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Brumado/BA, determinando a reintegração do autor na posse da área litigiosa, a abstenção dos réus quanto à prática de novos atos possessórios e condenação destes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

3.

Interposição de apelação por um dos réus, sob o argumento de que a área litigiosa pertence à sua família, herdada de seus antepassados, e que a cerca erguida não configura esbulho, uma vez que o autor disporia de outros acessos à sua propriedade.

4.

Pedido recursal de reforma integral da sentença, com reconhecimento da legitimidade da posse exercida pelos apelantes e revogação da liminar anteriormente concedida.

5.

Apresentação de contrarrazões pela parte apelada, com pleito de manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor detinha posse legítima sobre a área no momento do esbulho; (ii) saber se a existência de outras vias de acesso seria suficiente para afastar o reconhecimento do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Rejeição das preliminares de intempestividade e deserção suscitadas pela parte apelada, em razão da atuação tempestiva da Defensoria Pública e da vigência da gratuidade judiciária deferida nos autos.
8. Reconhecimento da legitimidade da posse exercida pelo autor, com base em prova documental, testemunhal e laudo de inspeção judicial, os quais demonstram de forma inequívoca a posse antiga e pacífica da área, bem como a obstrução do acesso à sua residência pelos réus.
9. Aplicação do art. 561 do CPC, que impõe ao autor o ônus de provar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse. Requisitos devidamente preenchidos na espécie.
10. Destaca-se a natureza eminentemente possessória da demanda, sendo irrelevante a discussão dominial trazida pelo apelante, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.
11. A posse se refere ao exercício fático dos poderes inerentes à propriedade e sua proteção judicial é autônoma. O título de propriedade, embora existente, não tem valor decisivo em ações possessórias.
12. Doutrina de referência respalda a necessidade de demonstração da posse atual e refuta a possibilidade de se ajuizar ação possessória sem a demonstração inequívoca da detenção fática do bem.
13. A tese defensiva de existência de outras vias de acesso é inócua para descaracterizar o esbulho, pois o direito possessório do autor incide sobre toda a área que detinha, inclusive o acesso principal à sua residência.
14. Jurisprudência recente do Tribunal de Justiça da Bahia confirma que, presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC, o esbulho configura-se independentemente de eventual pluralidade de acessos à propriedade.
15. Inexistência de elementos novos ou suficientes que infirmem a sentença, a qual se sustenta em amplo conjunto probatório.
16. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, ante a gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença apelada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: "Nas ações de reintegração de posse, é irrelevante a existência de título dominial ou de múltiplas vias de acesso ao bem, quando demonstrados a posse legítima e o esbulho mediante atos que impeçam o pleno exercício fático da posse pelo autor."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 85, art. 186, art. 561, art. 1.007
Lei Complementar nº 80/1994
Código Civil: art. 1.196

Jurisprudência relevante citada

TJBA - APL: 0003196-69.2005.8.05.0201, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 04/10/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000817-55.2016.8.05.0032 da Comarca de Brumado (BA), apelante FLORDEMILTO SILVEIRA AGUIAR e apelado MANOEL MONTEIRO DA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.